Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711556-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GASPAR EZEQUIEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DE “PUXADINHO”. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ALTERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos. 2. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado, mesmo reformando a sentença de piso para arbitrar os honorários sucumbências por meio de juízo equitativo, o fez em afronta à legislação indicada, porque fixou a verba em R$ 300,00 (trezentos reais), montante que aponta como irrisório, insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029